Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-68.2019.8.11.0001
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000845-68.2019.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 517.396.666-15 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ROSENILDA ALIVEIRO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 517.396.666-15 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DE CDAs. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, advogado da parte autora, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso por ele interposto, apenas para readequar o valor dos honorários advocatícios, mantendo, entretanto, a redução pela metade nos termos do art. 90, § 4º, do CPC. O embargante alega existência de omissão, obscuridade e contradição quanto à aplicação da norma redutora, sustentando que o cancelamento das CDAs pelos entes públicos decorreu de cumprimento de ordem judicial e não de reconhecimento voluntário do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à distinção entre cumprimento de ordem judicial e reconhecimento do pedido; (
ii
) examinar se o acórdão incorreu em obscuridade ao não identificar com precisão os elementos caracterizadores do reconhecimento da procedência; (
iii
) avaliar eventual contradição entre a fundamentação do acórdão e a conduta processual dos embargados, que continuaram litigando após o cancelamento das CDAs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, ao concluir que o cancelamento das CDAs, ainda que posterior à concessão de tutela de urgência, configura reconhecimento parcial do pedido e cumprimento da obrigação, atraindo a incidência da norma redutora.

A jurisprudência do Tribunal admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC mesmo quando o reconhecimento ocorre durante o curso do processo, inclusive após a concessão de tutela provisória.

O acórdão identifica expressamente o ato que configura o reconhecimento da procedência – o cancelamento administrativo das CDAs (Id 97062415) – e esclarece que a continuidade da resistência em outros pedidos não impede o reconhecimento parcial.

A interposição de recurso pelos embargados não descaracteriza o reconhecimento parcial previamente configurado, tampouco impede a aplicação proporcional
da norma de redução dos honorários, nos termos do §1º do art. 90 do CPC.

O pedido de prequestionamento não autoriza a reforma do julgado quando a matéria já foi enfrentada de modo claro e suficiente, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 90, § 1º e § 4º; 1.022, I e II; 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgInt
no AI nº 1003402-26.2022.8.11.0000, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 21.09.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, advogado da parte autora, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 324862863), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/MT e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora Embargante, apenas para readequar o valor dos honorários advocatícios, mantendo, contudo, a redução pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão, obscuridade e contradição no v. Acórdão, especificamente quanto à
manutenção da redução dos honorários advocatícios com base no art. 90, § 4º, do CPC. Sustenta que o cancelamento das CDAs pelo Estado de Mato Grosso não configurou reconhecimento voluntário do pedido, mas sim mero cumprimento de ordem judicial (tutela de urgência deferida no ID 95926350), não atraindo, portanto, a incidência da norma redutora de honorários.

Argumenta que o v. Acórdão foi omisso ao não analisar a distinção fundamental entre o cumprimento de uma ordem judicial e o reconhecimento voluntário do pedido, bem como ao não considerar que a aplicação da redução, nesse cenário, representa uma desvalorização do trabalho advocatício exercido justamente para vencer a resistência dos Embargados.

Aduz, ainda, que a decisão é obscura por não delimitar precisamente quais elementos fáticos dos autos configurariam o "reconhecimento da procedência" apto a atrair a incidência da norma redutora, especialmente diante da litigiosidade manifesta dos Embargados, que continuaram resistindo à pretensão autoral mesmo após o cancelamento das CDAs.

Por fim, aponta contradição entre a fundamentação do Acórdão e a postura processual litigiosa e resistente adotada pelos Embargados ao longo de todo o processo, inclusive com a interposição de recurso de apelação que foi desprovido por esta Colenda Câmara, o que demonstraria a ausência de reconhecimento do pedido.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, mantendo-se a condenação
dos Embargados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados equitativamente em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem a redução pela metade.

Certificado o decurso do prazo sem manifestação dos Embargados (I
d
333119892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É consabido que os embargos de declaração configuram modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo âmbito de cabimento é estritamente delimitado pelo legislador, destinando-se, exclusivamente, a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial sempre que observada omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Trata-se de mecanismo voltado à completude e à coerência lógica do julgado, e não à sua rediscussão meritória, que deve ser veiculada pelos recursos adequados às vias ordinárias de impugnação.

Cumpre salientar, ademais, que os embargos de declaração não se prestam a reabrir debate já solucionado, tampouco autorizam a alteração
do entendimento firmado pelo órgão julgador, salvo quando o próprio suprimento da omissão, da contradição, da obscuridade ou do erro material conduz, de forma necessária e inevitável, à modificação da conclusão do julgado.

No caso em tela, a
pós detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que os vícios apontados não se fazem presentes no v. Acórdão embargado, que enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente,
todas as questões relevantes para o deslinde
da controvérsia, inclusive a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC ao caso concreto.

No que concerne à alegada omissão quanto à análise da tese de inaplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, o v. Acórdão foi expresso ao consignar:

"No caso em análise, a sentença aplicou o art. 90 do CPC para reduzir os honorários advocatícios à metade, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência das alegações autorais ao cancelar as CDAs e os protestos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, o Estado de Mato Grosso informou ter procedido ao cancelamento das CDAs (Id 97062415), embora tenha alegado ausência de provas da fraude. Tal conduta, ainda que posterior à concessão da tutela de urgência (Id 95926350), configura reconhecimento parcial do pedido, uma vez que o ente público poderia ter mantido sua resistência integral à pretensão autoral, mas optou por cancelar administrativamente os débitos questionados.

A jurisprudência deste Tribunal tem admitido a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC mesmo em casos em que o reconhecimento do pedido ocorre após a concessão de tutela de urgência ou no curso do processo, desde que haja efetivo cumprimento da prestação reconhecida."

Como se vê, o v. Acórdão enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC, analisando a conduta do Estado de Mato Grosso (cancelamento das CDAs) e sua relação com a tutela de urgência anteriormente deferida, concluindo pela configuração de reconhecimento parcial do pedido apto a atrair a incidência da norma redutora de honorários.

O fato de o cancelamento das CDAs ter ocorrido após a concessão da tutela de urgência não afasta, por si só, a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, como bem pontuado no v. Acórdão. A norma em questão não exige que o reconhecimento do pedido seja espontâneo ou voluntário, mas apenas que haja reconhecimento da procedência do pedido e, simultaneamente, cumprimento integral da prestação reconhecida.

No caso, o Estado de Mato Grosso, ao cancelar administrativamente as CDAs, reconheceu parcialmente a procedência do pedido e cumpriu a prestação correspondente, atraindo a incidência da norma redutora de honorários, independentemente de ter sido anteriormente compelido por decisão judicial.

Quanto à alegada obscuridade sobre a configuração do "reconhecimento da procedência" no caso concreto, o v. Acórdão foi claro
ao identificar o ato processual que configurou tal reconhecimento: o cancelamento das CDAs pelo Estado de Mato Grosso (Id 97062415).

O fato de o Estado ter continuado a resistir a outros aspectos da pretensão autoral, como o pedido de indenização por danos morais, não afasta a configuração do reconhecimento parcial do pedido, que se limitou à inexistência dos débitos tributários e ao cancelamento das CDAs.

A propósito, o § 1º do art. 90 do CPC é expresso ao prever que
"sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu"
.

No que tange à alegada contradição entre a fundamentação do Acórdão e a postura processual litigiosa dos Embargados, cumpre esclarecer que a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC não está condicionada à ausência de resistência processual em relação a todos os pedidos formulados na inicial.

O fato de os Embargados terem interposto recurso de apelação, que foi desprovido por esta Colenda Câmara, não afasta a configuração do reconhecimento parcial do pedido quanto aos débitos tributários e ao cancelamento das CDAs, que ocorreu em momento anterior e foi expressamente considerado pelo v. Acórdão.

Ademais, a jurisprudência colacionada no v. Acórdão (Agravo de Instrumento nº 1003402-26.2022.8.11.0000) corrobora o entendimento adotado, ao admitir a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC em caso de cancelamento administrativo de CDA, ainda que após a concessão de tutela de urgência.

Portanto, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada no v. Acórdão embargado, que enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive a aplicabilidade do art. 90, § 4º, do CPC ao caso concreto.

O que se verifica, na verdade, é o inconformismo do Embargante com a conclusão adotada pelo v. Acórdão, o que não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

No que se refere ao prequestionamento, cumpre assinalar que a finalidade dessa técnica processual não é a de compelir o órgão julgador a tecer comentários exaustivos sobre cada dispositivo legal invocado pelas partes, mas sim garantir que a matéria tenha sido devidamente debatida e solucionada sob fundamento jurídico claro e suficiente. Assim, ainda que não haja menção expressa a todos os artigos e normas apontados pelo embargante, considera-se atendido o requisito quando o acórdão enfrenta de maneira direta e fundamentada os temas centrais da controvérsia, expondo as razões determinantes do convencimento. Nesse contexto, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a justificar a integração do julgado, tampouco se vislumbrando necessidade de menção literal a dispositivos legais específicos, impõe-se reconhecer que a matéria foi adequadamente analisada, restando, por consequência, inviável o acolhimento dos embargos de declaração exclusivamente para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA, mantendo inalterado o v. Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025